Tribunal: TJSP
Processo: 1005795-21.2021.8.26.0038
Classe: Apelação Cível / Adicional de Horas Extras
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-16
Data de publicação: 2024-06-16

Ementa:
r 90/2016; pelas horas extras excedentes às 40 semanais e também pelas horas extras por turnos de 8 horas realizadas a mais através de convocações de RET indevidas, com a procedência da ação – Inadmissibilidade da pretensão – Sentença que JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO formulado e, em consequência, EXTINGUIU O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil - Decisão escorreita – Inteligência da Lei Municipal 5300/2019 – Revisão pelo segundo grau de deferimento ou indeferimento de pretensão adstrito às hipóteses de decisões ilegais, irregulares, teratológicas ou eivadas de nulidade insanável – Hipóteses não configuradas no presente caso – Decisão mantida – Precedentes -

Recurso desprovido
(TJSP; Apelação Cível 1005795-21.2021.8.26.0038; Relator (a): Eduardo Gouvêa; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Público; Foro de Araras - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 16/06/2024; Data de Registro: 16/06/2024)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Adicional de Horas Extras

Relator(a):

Eduardo Gouvêa

Comarca:

Araras

Órgão julgador:

7a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

16/06/2024

Data de publicação:

16/06/2024

Ementa:

Apelação Cível – Ação de Indenização por Danos Materiais – Servidor público municipal – Guarda Civil – Pretensão de condenação do requerido à indenização pelas folgas mensais não concedidas desde a edição da Lei Complementar 90/2016; pelas horas extras excedentes às 40 semanais e também pelas horas extras por turnos de 8 horas realizadas a mais através de convocações de RET indevidas, com a

Ementa:

Apelação Cível – Ação de Indenização por Danos Materiais – Servidor público municipal – Guarda Civil – Pretensão de condenação do requerido à indenização pelas folgas mensais não concedidas desde a edição da Lei Complementar 90/2016; pelas horas extras excedentes às 40 semanais e também pelas horas extras por turnos de 8 horas realizadas a mais através de convocações de RET indevidas, com a procedência da ação – Inadmissibilidade da pretensão – Sentença que JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO formulado e, em consequência, EXTINGUIU O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil - Decisão escorreita – Inteligência da Lei Municipal 5300/2019 – Revisão pelo segundo grau de deferimento ou indeferimento de pretensão adstrito às hipóteses de decisões ilegais, irregulares, teratológicas ou eivadas de nulidade insanável – Hipóteses não configuradas no presente caso – Decisão mantida – Precedentes -

Recurso desprovido